Tribunal: STF
Processo: RHC 268905
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DE LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. ALEGAÇÕES DE SUPRESSÃO DE DEFESA PRÉVIA, USO INDEVIDO DE ALGEMAS, REGISTRO FOTOGRÁFICO VEXATÓRIO, IRREGULARIDADE NO EXAME DE CORPO DE DELITO, AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA SEM ADEQUADA ASSISTÊNCIA DA DEFESA, DEPOIMENTO TESTEMUNHAL CONTRADITÓRIO E AUSÊNCIA DE JUNTADA DE GRAVAÇÃO AMBIENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.